Tribunal: TJSP
Processo: 1015417-68.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015417-68.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSICA
TATIANE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FGA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 3o Juiz ,
que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Jessica Tatiane da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Fga Comércio de Veículos Ltda Epp
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Juiz prolator: César Augusto Fernandes
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
AÇÃO
REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO OCULTO
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E
IMPOSIÇÃO
DO
DEVER
DE
INDENIZAR

IMPOSSIBILIDADE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33661
Inconformada com o teor da sentença que deixou de reconhecer a existência de vício oculto do veículo usado que adquiriu e
julgou improcedente a ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, apela a autora pretendendo a
reforma e inversão do julgado.
A apelante sustenta que o próprio laudo pericial atestou que os defeitos apresentados no veículo são de difícil constatação, de
modo que não lhe era possível ter conhecimento do estado do automóvel que estava adquirindo. Diz ter feito diversas
reclamações à requerida e que não foram solucionadas a contento, requerendo, ao final, o decreto de total procedência da
ação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Segundo narrativa da inicial, a autora dirigiu-se ao estabelecimento da ré e, em 02 de abril de 2016, adquiriu o veículo marca
Fiat Idea, modelo 1.4 MPI ELX 8v, 4 portas, ano 2005, modelo 2006, placa DLG-1054, pelo valor de R$ 22.900,00.
Argumenta que, ao sair da loja, verificou que o marcador do combustível não estava funcionando, razão pela qual retornou à
loja no dia seguinte e deixou o veículo para verificação, tendo o mecânico identificado os seguintes defeitos: “1) vazamento
de água; 2) sistema de aferrecimento enferrujado; 3) o carro não apresentava identificadores de óleo de troca nem de
revisão; 4) o botão do vidro do lado do motorista estava com mau funcionamento”.
No dia 14.04.2016, retornou à loja para retirar o veículo e, após utilizá-lo por alguns dias, surpreendeu-se ao perceber que sua
tapeçaria e parte de peças do motor tinha sinais de queimadura, que o veículo apresentava sinais de incêndio na parte elétrica.
O veículo foi então levado a outras oficinas mecânicas de sua confiança, que atestaram a necessidade de reparos, pois a caixa
de direção precisava ser recondicionada, os amortecedores dianteiros estavam danificados, o veículo estava desalinhado e
desbalanceado, a suspensão continha itens quebrados, necessidade de substituição da correia dentada, vazamento de aditivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do radiador pelas mangueiras.
Em 25.04.2016, o automóvel foi novamente deixado para revisão em outra oficina da empresa-ré, tendo sido de lá retirado em
03.05.2016, sem que os vícios tivessem sido completamente sanados. Diante disso, ingressou com ação de produção
antecipada de provas (processo no 1016708-40.2016.8.26.0005, que tramitou perante a 2a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista). Após a homologação da prova produzida em juízo, ajuizou a presente demanda pretendendo o desfazimento
do negócio e a restituição da quantia paga, além de indenização por danos materiais e morais.
Após a apresentação de contestação e réplica, sobreveio o julgamento do feito, tendo o juiz de primeiro grau agido
corretamente ao julgar improcedente a demanda, cabendo aqui a transcrição de alguns trechos da sentença que analisou de
forma pormenorizada o conjunto probatório dos autos:
“Conforme verificado dos documentos trazidos pela autora, às fls. 58/59, há a seguinte consideração: 'o veículo foi vendido
no estado em que se encontra, devendo ser vistoriado pelo cliente no ato da compra'. Disso decorre, que estava expresso que
cabia à autora conferir as condições do veículo no ato da entrega para que pudesse constatar a situação do bem.
(...)
Além disso, nesse mesmo documento também estava expressamente definido que a garantia estaria limitada ao Motor Parcial
e ao Câmbio, no período máximo de 90 (noventa) dias da retirada do bem ou até que o veículo rodasse 3.000 (três mil)
quilômetros. Tal fato demonstra que a autora estava ciente dos termos da cobertura da garantia exposta em contrato, já que
além da sua assinatura estar presente no documento, também foi juntado aos autos como prova da relação jurídica
estabelecida entre as partes. Em virtude disso, esses são os limites da garantia contratual que devem ser obrigatoriamente
observados.
Às fls. 41, segundo o perito, há ruídos no motor que necessitam de verificação com intuito de 'resguardar a vida do motor'.
Apesar da recomendação, durante a conclusão, o laudo indica que o veículo apresenta bom estado de conservação e que
teve boa performance no teste de dirigibilidade (fl. 48). Ou seja, não havia defeito que tornasse impróprio o uso do veículo.
(...)
Assim, pode-se entender que o motor está em boas condições de funcionamento, mesmo diante da necessidade de cuidados
inerentes à manutenção. Dessa forma, a necessidade de cuidados dispendidos ao motor, por serem relativos à manutenção,
não configura hipótese prevista dentro das garantias contratuais. Afinal, a falta de manutenção ou o desgaste natural do
veículo e suas peças não são objeto de responsabilidade da requerida, como expressamente definido. Às fls. 43, o perito
indica que o câmbio também está em boas condições de uso, logo, sem necessidade de qualquer reparo. Por tais fatos,
inexiste a caracterização de algum motivo que justificasse o acionamento da garantia contratual.
Analisando o laudo pericial, há a afirmação (fl. 53) de que não é possível determinar se as trocas de peças realizadas no
veículo tiveram como razão vícios anteriores à venda (item 5). Além disso, o perito indica que normalmente tais trocas
ocorrem por desgaste natural (item 7). Da leitura, percebe-se que, nenhuma peça substituída está coberta pela garantia
contratual prevista. Sendo assim, no presente caso, não há como afirmar que existem vícios redibitórios ou garantias
contratuais descumpridas.
(...)
Portanto, observa-se que nenhum dos defeitos indicados constitui causa configuradora de vício redibitório ou de
descumprimento contratual”.
É certo que o comerciante tem a obrigação legal de garantir os bens que coloca no mercado de consumo, certo ainda que
qualquer cláusula limitativa desse direito do consumidor violaria norma de ordem pública, sendo, por conseguinte, nula de
pleno direito (art. 51, I, CDC).
Assim, a despeito do ano de fabricação, é dever do revendedor que comercializa veículos usados, antes de colocá-los à venda
ao consumidor, realizar prévia revisão para garantir a qualidade que deles se espera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso significa que após adquirir veículo com alta quilometragem ou tempo de fabricação, com peças muito desgastadas ou
avariadas, o revendedor está obrigado a repará-las, deixando o automóvel em boas condições de uso.
Na hipótese, comunicada a respeito dos defeitos constatados no veículo pela autora, a apelada aceitou recebê-lo em suas
dependências, tendo realizado alguns reparos, não havendo demonstração da existência de falha capaz de comprometer seu
uso.
Ao contrário do que argumenta a recorrente, não há como conceituar os defeitos apresentados como vícios ocultos suficientes
para tornar impróprio e inadequado o bem ao uso a que se destinava, nos moldes do que dispõe o artigo 441 do CC.
Cuida-se, na realidade, de falhas relacionadas à necessidade de manutenção ordinária do bem, ou seja, decorrentes do
desgaste natural e esperado de veículo que já contava com mais de dez anos de uso e aproximadamente 83.000 quilômetros
rodados, sanáveis mediante simples substituição das peças envolvidas. Não bastasse, perfeitamente previsível a ocorrência de
defeitos desta natureza em veículo com tanta quilometragem, cabendo ao adquirente avaliar suas reais condições e a
conveniência de celebrar o negócio em tais circunstâncias.
Ademais, importante mencionar ter constado expressamente no documento de fls. 58/59 que: “A revisão de entrega ora
concedida é no sistema de freios, sistema elétrico e níveis de fluídos, os quais deverão ser vistoriados pelo cliente no ato de
retirada do veículo. A garantia ora concedida limita-se sem exceção, por um período de 90 dias ou 3.000km (três mil) o que
ocorrer primeiro, a MOTOR PARCIAL e CÂMBIO, sendo que não estão cobertas as peças ou os componentes com desgastes
normais de uso, tais como: ROLAMENTOS, VAZAMENTOS DE ÓLEO, EMBREAGEM, PNEUS, PARTE ELÉTRICA,
INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, TAPEÇARIA, FUNILARIA, AMORTECEDORES, BATERIA, PÁRA-BRISA E VIDROS
QUEBRADOS, LÂMPADAS QUEIMADAS, ETC. O veículo é vendido no estado em que se encontra, devendo ser vistoriado
pelo cliente no ato da compra” ... “NÃO ESTÃO INCLUSOS NA GARANTIA CAIXA DE DIREÇÃO E VEÍCULOS
UTILITÁRIOS”.
Daí decorre que caberia à autora submeter o veículo à análise de mecânico de sua confiança a fim de verificar as reais
condições do automóvel que estava adquirindo, especialmente porque o veículo já contava com mais de dez anos de uso. Se
assim não procedeu, não se pode falar em vício oculto, até mesmo porque os problemas narrados não estão abrangidos pela
garantia contratual.
Em resumo, a mera necessidade de manutenção de veículo com longo período de utilização não caracteriza vício oculto, vez
que a consumidora, no ato da compra de veículo usado, tem plena condições de avaliar os prós e os contras de adquirir bem
móvel já exposto aos desgastes do uso cotidiano.
Sendo assim, tendo a autora adquirido o veículo no estado em que se encontrava, não há porque autorizar o desfazimento do
negócio, tampouco responsabilizar a loja ré pelo ressarcimento dos danos materiais e morais deduzidos pela autora, sendo de
rigor, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono da ré de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto
no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27754
Apelação Cível no 1015417-68.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Jessica Tatiane da Silva
Apelado: Fga Comércio de Veículos Ltda Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Inconformada com o teor da sentença que deixou de reconhecer a
existência de vício oculto do veículo usado que adquiriu e julgou improcedente a ação
redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, apela a autora
pretendendo a reforma e inversão do julgado.
A apelante sustenta que o próprio laudo pericial atestou que os defeitos
apresentados no veículo são de difícil constatação, de modo que não lhe era possível ter
conhecimento do estado do automóvel que estava adquirindo. Diz ter feito diversas
reclamações à requerida e que não foram solucionadas a contento, requerendo, ao final,
o decreto de total procedência da ação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser dado provimento em parte ao recurso.
Isto porque, conforme se infere das provas produzidas nos autos,
mormente da prova pericial, de fato, o veículo se encontrava em plenas condições de
dirigibilidade e a parte interna do bem se encontrava em boas condições, situação essa
que por si só que não dá azo ao pleito de desfazimento do negócio jurídico.
Por outro lado, se mostra plausível o pedido de indenização por danos
materiais pretendida pela recorrente, na medida em que, como bem ponderado pelo
expert, os danos elencados pela recorrentes se mostravam de difícil constatação antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisição do veículo, com exceção do indicador de combustível e do estado dos pneus
(vide fls. 49, resposta ao quesito do R. Juízo de no 02).
Note-se que neste contexto foi enfático ao afirmar que a quilometragem
rodada pela apelante, após a retirada do veículo da empresa apelada, não justificava a
troca dos acessórios e peças informados, caso os mesmos tivessem sido trocados
anteriormente e a manutenção do veículo se encontrasse em ordem (vide fls. 49,
resposta ao quesito do R. Juízo no 01).
Assim, não se encontrando o veículo em plenas condições de uso, de rigor
concluir que houve violação ao princípio da informação, quando da realização e entrega
do bem, visto que dos documentos encartado aos autos, que espelham a venda do bem,
dão conta de que, apesar do negócio jurídico estar sendo realizado levando em
consideração o estado em que o veículo se encontrava, referida situação impunha à
vendedora informar os vícios que o bem possuía de modo que este pudesse realizar a
compra do bem levando em consideração a real condição deste.
Neste contexto, oportuno destacar que a menção feita no bojo do
documento de fls. 59, de que o veículo deveria ser vistoriado no ato da compra não se
configura como óbice para o reconhecimento do dano alegado, principalmente quando
restou reconhecido pelo perito que os danos não eram de fácil constatação.
Direito básico do consumidor previsto no art. 6o, inc. III da Lei Protetiva, o
direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito
que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico,
mormente depois da promulgação da Carta de Outubro bem como do vigente Diploma
Civil, este último no ano de 2002.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe
o tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao
consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-
se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e
ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor
ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais
informações, escolher entre contratar ou não. Conforme bem destaca o renomado
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 88) “só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado
e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida”.
Com efeito, não é possível impor ao consumidor o cumprimento de
cláusula que não se encontrava expressa no contrato com fundamento no hoje
mitigado princípio do pacta sunt servanda afinal, não é viável admitir que tenha havido
manifestação de vontade do consumidor relativa às cláusulas que não se encontravam
previstas no contrato ou previstas implicitamente.
E mais do que informação clara e precisa, exige-se ainda do fornecedor
que a redação das cláusulas que importem em limitação do direito do consumidor, seja
ostensiva e destacada, chamando a atenção daquele que pretende contratar justamente
para os fatores de oneração e limitação de seu direito (art. 54, §4o do CDC).
Por derradeiro, deve restar bastante claro que os princípios da
transparência e informação devem ser observados antes, durante e depois de extinta a
relação obrigacional, devendo estar presentes em todos os momentos, em atenção à
teoria desenvolvida por CLÓVIS DO COUTO E SILVA em sua clássica obra A obrigação
como processo (Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007), perfeitamente aplicável no caso em
tela, não sendo lícito ao fornecedor que interprete cláusulas que contenham obrigações
implícitas apenas depois de verificada a inadimplência, a fim de impingir ao consumidor
mais um encargo que importará na majoração de seu débito. Imperiosa a transcrição da
doutrina da destacada autora CLÁUDIA LIMA MARQUES sobre o tema (in Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 248):
“O princípio da transparência rege o momento pré-contratual e rege
a eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples
elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação
repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato, ou se falha
representa a falha na qualidade do produto ou serviço oferecido ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um defeito. Resumindo, como reflexo do princípio da transparência
temos o novo dever de informar o consumidor”.
Diante desse cenário, importante ter em mente que apesar da limitação
da garantia contratual existente, a validade de tal cláusula, nos termos em que redigida,
deve estar atrelada ao dever de informação, que uma vez violado em virtude da
transferência à pessoa leiga da constatação de vícios dos quais não se tem competência
para reconhecer, compromete a validade respectiva ante o absoluto desconhecimento
da extensão do seu conteúdo, razão pela qual a fornecedora do veículo deve arcar com
os valores despendidos pela apelante para o reparo do bem, no importe de R$ 3.745,42,
a respeito do qual não houve impugnação específica quanto ao valor.
Da mesma forma, entendo ter restado configurado dano na seara moral,
vez que ainda que a apelante não tenha adquirido veículo zero quilômetro, esperava
poder fazer uso do bem de forma plena, sem que tivesse logo após a sua aquisição ficar
entre idas e vindas à tentativa de solucionar os problemas nele existentes a respeito dos
quais não lhe fora dado conhecimento.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como dito o dano moral restou caracterizado
pelo fato de que o veículo adquirido, ainda que usado, apresentou diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeitos, fato esse que demandou idas e vindas para que restassem reparados os
problemas existentes no bem, situação essa que evidentemente quebra a
expectativa que se tinha de poder ao menos utilizar o bem por certo lapso temporal
antes que fosse necessária a realização de reparos.
Desse modo, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia
equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 3.745,42 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos), corrigidas e acrescido de dano materiais da data do respectivo
desembolso, bem como, de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00
(oito mil reais), salientando que referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP
a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ,
bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
FC661D9
10
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FEA4891
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015417-68.2017.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.